Tribunal: STF
Processo: ARE 697008
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. REFORMA. PROMOÇÃO AO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. DL Nº 260/70 E LC Nº 5.451/86. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES.



    1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: AI n. 646.866-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 20.4.2012 e AI n. 822.804-AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20.6.2012. 



    2. Inexiste direito adquirido à promoção ao posto imediatamente superior quando o preenchimento das condições para a aposentadoria ocorre e já existe norma legal e constitucional que não mais a admite. Precedente: RE n. 114.282, Relator Ministro Menezes Direito, Primeira Turma, DJe de 6.11.2009.



    3. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    4. In casu, a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos: “Na situação em exame, o autor entrou para a inatividade em 1999 e sua situação não se amolda à previsão da Constituição Estadual.



    O artigo 30 do ADCT da Constituição Estadual de 1989 conferiu mais um grau ou posto aos que se inativaram e não foram beneficiados por lei posterior a 15.03.68. A questão já foi apreciada pelo Tribunal de Justiça, em desfavor da pretensão do requerente:



    ‘Policial militar – Art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual – DL n. 260/70, art. 29, III, ‘a’ e Lei Complementar n. 5.451/88 – Promoção na inatividade – O art. 30 do ADCT aplica-se somente aos que já estavam na inatividade ao tempo de sua promulgação, não aos que se inativaram posteriormente, pois outra interpretação transformaria em disposição permanente o que o legislador pretendeu fosse transitório – Os policiais militares que estavam na ativa quando promulgada a Constituição Estadual e/ou foram beneficiados por uma promoção após 15.03.68, não atendem os requisitos dessa disposição excepcional – O autor inativou-se após a Constituição Estadual e foi promovido a cabo quando inativado – Sentença que negou a promoção, mantida. Recurso voluntário improvido.’ (Apelação Cível n. 094.807-5/ 4-00 Sétima Câmara de Direito Público, vu j. 23.04.2001, Relator Des. TORRES DE CARVALHO).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.